Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-65.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003057-65.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
DECISUM
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO.

O simples julgamento em descompasso com os interesses da parte não permite a oposição de embargos que somente podem ser opostos para correção das hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Plenário,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT –, em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial que, por unanimidade, não acolheram os declaratórios opostos pela Embargante, cuja ementa consigna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
DECISUM
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, por isso inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Em suas razões recursais, alega a Embargante que o
decisum
embargado é omisso, pois não foi observado dois precedentes do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n. 643.247-RG e Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário 1179245), suscitados pela embargante em seu primeiro embargos de declaração, como reforço argumentativo para proceder a modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de controle concentrado de forma distinta daquela adotada por este Egrégio Tribunal nos presentes autos.

Afirma que não deve ocorrer decisões conflitantes, razões pela qual, torna-se necessário que prevaleça o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

Diante disso, postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado e, de consequência, sanado o vício apontado.

Os Embargados, Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa apresentaram sua manifestação, respectivamente no id. 157115690 e id. 157424695, sustentando a inexistência de vício no
decisum
embargado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração deste Órgão Julgador.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Plenário,

Como explicitado no relatório, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT – opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial que, por unanimidade, não acolheram os declaratórios opostos, pela Embargante.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante, no caso, sustenta que o
acórdão
embargado é omisso, pois não foi observado dois precedentes do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n. 643.247-RG e Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário 1179245), suscitados pela embargante em seu primeiro embargos de declaração, como reforço argumentativo para proceder a modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de controle concentrado de forma distinta daquela adotada por este Egrégio Tribunal nos presentes autos.

Ao analisar, com acuidade, as razões do presente Recurso de Embargos de Declaração, bem como o acórdão embargado, verifico não haver nenhum vicio a ser sanado, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate e expôs de forma clara e completa todos os motivos que embasaram a decisão e, se percebe que a Embargante, apenas reitera argumentos suscitados nos primeiros embargos.

Além do mais, o
decisum
embargado
foi claro ao analisar a
necessidade de modulação da inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual nº 4.547/1982, diante da situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência, a segurança jurídica e os severos impactos financeiros.

Sendo assim, é evidente que a modulação dos efeitos está devidamente fundamentada e esclarecidos os motivos que levaram ao acórdão declarar que inconstitucionalidade não seja retroativa.

Consignou, ainda, que a prosperar a pretensão da Embargante de modulação dos efeitos do acórdão para que a declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia
ex tunc
, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a modificar, nessa parte, a decisão do Órgão Especial.

Logo, tenho que os precedentes citados pela parte embargante nos primeiros embargos e reiterados nos segundos embargos em nada alterariam a conclusão adotada pelo julgado, haja vista que não têm qualquer caráter vinculante, referente a modulação dos efeitos e a legislação atinente foi devidamente obedecida.

Frisa-se, a Lei instituidora da TACIN no Estado de Mato Grosso esteve plenamente vigente desde o ano de 1982, portanto, os reflexos que o decisum declaratório da inconstitucionalidade teria na segurança jurídica estatal, caso não aplicados os efeitos prospectivos, seriam de proporções calamitosas.

Não posso deixar de ressaltar que o Recurso Extraordinário n. 643.247/SP, citado pelo Embargante, diz respeito à legislação do Município São Paulo, permanecendo vigentes as leis dos demais Estados, como é o caso de Mato Grosso.

Assim, no citado Recurso Extraordinário, adotou-se um marco modulatório específico e condizente com a realidade local paulista, lado outro, na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 (presente ADI), fixou-se um marco adequado à realidade local mato-grossense e, por isso, que não há como transcender os motivos determinantes e também não há eficácia
erga omnes
e efeito vinculante transverso na modulação da inconstitucionalidade da lei de um Estado para que isso tenha aplicação em legislação semelhante de outro Estado.

Igualmente, ocorre com o Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, também citado pelo embargante, impende registrar que o exame do Pretório Excelso se deu em sede de controle difuso (processo subjetivo), sem estar afetado à sistemática de repercussão geral, alcançando somente as partes envolvidas e, sequer se avançou sobre a modulação dos efeitos da pretensa inconstitucionalidade, ao contrário do decidido na presente ADI Estadual, firmado em âmbito de controle concentrado, inclusive a modulação dos efeitos

Desse modo, é manifesto que a modulação dos efeitos em questão está devidamente fundamentada, em sintonia com a segurança jurídica e a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros, assim como decidiu o STF no recentíssimo julgamento dos Aclaratórios opostos na ADI 4411/MG.

Não bastasse isso, a irresignação apontada, de que o
decisum
embargado adotou tese contrária a dois precedentes do Pretório Excelso, não gera
contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, já que o
vício tem que ser inerente e próprio do acordão, ou seja, verificado entre sua fundamentação e respectiva conclusão.

A propósito:

A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna do acórdão, verificada entre sua fundamentação e conclusão.(...)”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 10.023/SP; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª. T.; Julg. 07/08/2012, DJe 20/08/2012)

Assim, muita embora exista contrariedade, sobre a matéria que envolve este recurso, isso não implica na contradição ou omissão da qual se refere o artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois o vício não foi inerente ao acórdão embargado.

Dessa forma, tenho que a Embargante, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de omissão ou contradição, vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar o
decisum
embargado
.

Na verdade, denota-se da petição recursal dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a sua tese.

Anoto que os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023